Tribunal: TJES
Processo: 5026741-20.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026741-20.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECIO LEITE DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELECOMUNICAÇÕES. INTERNET FIXA. COBRANÇA DE FATURAS ANTERIORES À EFETIVA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO “COMBO”. INADIMPLÊNCIA DA PARCELA INCONTROVERSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5026741-20.2024.8.08.0012

Recorrente: ECIO LEITE DOS SANTOS

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELECOMUNICAÇÕES. INTERNET BANDA LARGA. 1. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO INSTALADO. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA DA OPERADORA PERANTE O PROCON. PREVALÊNCIA SOBRE TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. 2. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE ÓRGÃOS DE DEFESA PARA CESSAR COBRANÇA INDEVIDA REITERADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 3.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Deferida a gratuidade de justiça.

A controvérsia reside na legalidade das cobranças efetuadas pela Recorrida antes da efetiva instalação do serviço de internet, bem como na configuração de dano moral decorrente de tais cobranças e da suspensão dos serviços.

1. Da Confissão de Falha e Inexigibilidade do Débito

A prova documental é peremptória. Em resposta oficial ao PROCON (
ID 15023724
), a Recorrida confessou que
"a instalação só foi concluída em 15/10/2024"
. Tal admissão esvazia a força probante das telas sistêmicas genéricas apresentadas em contestação, que tentavam demonstrar tráfego de dados em período anterior.

Por conseguinte, as faturas emitidas com vencimento nos meses de
Junho, Julho e Agosto de 2024
(
ID 15023718
) são materialmente indevidas, pois cobram por serviço de fibra óptica inexistente à época. A suspensão do serviço, fundamentada no inadimplemento de faturas viciadas, revela-se ilícita. Não se sustenta a tese de "inadimplência parcial" em faturas unificadas ("Combo"), uma vez que a inclusão de cobrança indevida retira a liquidez e certeza do título, impedindo o consumidor de efetuar o pagamento apenas da parte incontroversa.

2. Do Dano Moral e Desvio Produtivo

A situação ultrapassa o mero dissabor. A Recorrida, detentora do monopólio das informações técnicas, emitiu cobranças reiteradas por serviço que sabia não ter instalado. O Recorrente viu-se compelido a buscar auxílio no PROCON para obter o reconhecimento de um fato óbvio: a ausência de instalação.

Aplica-se ao caso a
T
eoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.260.458/SP), que reconhece o dano moral quando o fornecedor, ao se furtar de resolver problemas de consumo, obriga o consumidor a desperdiçar seu tempo vital e desviar-se de suas competências essenciais. A recalcitrância da Recorrida em sanar a falha administrativamente, exigindo a via judicial, configura a lesão extrapatrimonial.

3. Do Quantum Indenizatório

Na quantificação do dano, considerando a capacidade econômica da ofensora, a extensão do dano (cobrança por meses sem prestação de serviço) e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Este montante atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o consumidor sem gerar enriquecimento sem causa.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado para
REFORMAR
a sentença recorrida e julgar
PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando a Recorrida TELEFONICA BRASIL S.A. a pagar ao Recorrente a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)